Tribunal: TJPA
Processo: 0002607-19.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002607-19.2019.8.14.0401

RECORRENTE: VIVIANE DE SOUSA BESSA, MAURICIO CORDEIRO CORREA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0002607-19.2019.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ALESSANDRO DA SILVA RIBEIRO

VIVIANE DE SOUSA BESSA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DO CRIME E DE INDICÍOS DE AUTORIA. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. COMPETÊNCIA DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002607-19.2019.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ALESSANDRO DA SILVA RIBEIRO

VIVIANE DE SOUSA BESSA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ALESSANDRO DA SILVA RIBEIRO e VIVIANE DE SOUSA BESSA,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém
, o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime constantes dos artigos 121, §2º, incisos I e IV, c/c 29, ambos do Código Penal,
devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Em contrarrazões o Ministério Público opinou pela confirmação da decisão guerreada.

Em juízo de retratação, a pronúncia foi mantida.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos apelos, eis que preenchidos os pressupostos para suas admissibilidades.

Sem preliminares erguidas, adentro ao mérito.

Vale ressaltar a necessidade da transcrição da preambular, para melhor compreensão dos fatos articulados pela acusação, conforme segue:

“Narram os autos do IPL em anexo que o primeiro denunciado, RAIMUNDO NATALINO FERREIRA DA COSTA, descontente com o tratamento supostamente abusivo recebido por sua irmã Meri Hellen, dispensado pela vítima Sidinei Ribeiro da Silva, cunhado de RAIMUNDO, resolveu dar cabo da vida deste, contatando o segundo denunciado, PAULO ROBSON MORAES MOURA, para pôr em prática a empreitada criminosa, prometendo a este o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de lhe entregar uma pistola .380 para praticar o crime.

PAULO ROBSON, por sua vez, revelou ao terceiro denunciado, o moto-taxista MAURÍCIO CORRÊA, que precisava da participação deste na execução do crime, a fim de conduzi-lo na moto até o local onde a vítima seria atraída insidiosamente através da participação da quarta denunciada, VIVIANE BESSA, companheira de PAULO ROBSON, cabendo a MAURÍCIO também contraprestação a ser paga pelo mandante, RAIMUNDO NATALINO.

PAULO ROBSON, então, no dia 11.12.2018, determinou a quarta denunciada, sua companheira, a qual estava plenamente ciente das intenções de PAULO, que efetuasse ligação para o celular da vítima, solicitando uma “corrida”, já que Sidinei era moto-taxista, até a Travessa Soledade, Icoaraci, próximo a um salão de beleza, o que foi feito já por volta de 18:50 horas, tendo VIVIANE também informado a PAULO ROBSON que a “presa”, no caso Sidinei, estava prestes a cair na “casinha” armada pelo trio, a mando de NATALINO, cunhado de Sidinei.

PAULO ANDERSON foi então conduzido por MAURÍCIO “BABY” até o local da emboscada, já ficando de tocaia.

No momento em que a “cliente” VIVIANE chegou à Travessa Soledade, no local combinado pelo trio de assassinos, conduzida pela inadvertida vítima e desceu da moto de Sidinei, este foi abordado de surpresa por PAULO ANDERSON, o qual, fazendo uso da pistola que lhe fora repassada por NATALINO, passou a efetuar disparos contra Sidinei, acertando-lhe na cabeça e pescoço, provocando-lhe lesões que causaram a sua morte, conforme Laudo de necropsia já juntado aos autos.

Em seguida MAURÍCIO, que assistia tudo de sua motocicleta, deu fuga a PAULO ANDERSON.

A vítima foi socorrida por populares e levada para a UPA de Icoaraci, onde evoluiu a óbito, minutos depois.”

Outrossim, vislumbro da irresignação dos recorrentes, que estes pleiteiam essencialmente suas absolvições e por via de consequência sejam impronunciados,
tendo em vista não existirem provas suficientes de autoria dos crimes a eles imputados, devendo, portanto, ser aplicado o princípio “in dubio pro reo”.

Contudo, adianto que não assiste razão aos recorrentes.

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

No caso em análise,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Tribunal do Júri, ensejando portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão, isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

No caso em apreciação, a materialidade está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente
através da certidão de óbito da vítima, laudo pericial de necropsia médico-legal do ofendido, além da
prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelo depoimento das testemunhas arrolada pela acusação, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação daqueles nos eventos criminosos, a fim de submetê-los a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte dos apelantes.

É de se ressaltar que, embora não se possa fundamentar a decisão judicial exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado
no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao artigo 155 do CPP
(HC 435.977 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1552018, DJe 2452018).

Assim, os relatos das testemunhas existentes nos autos, corroborados pelos demais elementos colhidos em sede policial e judicial, são suficientes para comprovar a materialidade e os indícios de autoria em relação aos recorrentes, reunindo-se elementos de convicção suficientes os quais possibilitam o exercício da competência para julgamento de suas condutas pelo júri popular.

Ademais, havendo várias versões possíveis para os fatos, compete ao juiz singular efetuar apenas o juízo de admissibilidade, remetendo ao Conselho de Sentença a decisão sobre o mérito de qual das versões é a que procede.

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia dos ora recorrentes. Além disso, a pretendida impronúncia por absolvição por falta de provas e o pedido de absolvição por erro de tipo essencial, este último pugnado pela defesa de MAURÍCIO CORREA, neste momento, afastaria o julgamento das questões pelo Tribunal Popular, em manifesta afronta ao postulado constitucional da instituição do júri (artigo 5º, XXXVIII, da Constituição da República), visto que é o órgão competente para decidir qual foi a real intenção do agente e das demais teses que giram em torno do fato tido como criminoso.

Diante do exposto,
conheço dos recursos e, no mérito, nego-lhes provimento
, para manter a sentença de pronúncia, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/01/2024